Tribunal: TJMT
Processo: 1035806-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035806-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO KOECHE - CPF: 161.695.141-91 (APELADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO – INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DÍVIDA REMANESCENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INSERÇÃO IRREGULAR DOS DADOS DO DEVEDOR POR INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE – DEVER DA FINANCEIRA EM INFORMAR PREVIAMENTE A PARTE DEVEDORA A RESPEITO DA PENDÊNCIA PECUNIÁRIA, ANTES DE PROCEDER AO PROTESTO DA DÍVIDA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTIDO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ART. 2°, DECRETO-LEI 911/69) QUE SE COADUNA COM O IMPERATIVO REFERIDO NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (ART. 43, §2°, CDC) – DANO MORAL IN RE IPSA, QUE DEPENDE DA MERA COMPROVAÇÃO DO EVENTO FÁTICO RELACIONADO COM O CONTRATANTE, POR MILITAR FAVORAVELMENTE PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de saldo devedor, fazendo da inscrição explícita irregularidade, vez que não garante o aviso prévio sobre o saldo remanescente devido à extinção da dívida, ferindo imposição do contido no Art. 43, §2°, do CDC, referente ao dever de informação, atrelado à obrigação de prestação de contas do credor fiduciário, após a venda do bem, segundo a prescrição do Art. 2°, do Decreto-Lei 911/69.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº
1035806-46.2018.8.11.0041 – AÇÃO DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, que julgou a pretensão inserta na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida e condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de ilícito; b) da ausência de comprovação de negativa de fornecimento de carta de anuência; c) inexistência de dano moral; d) do excessivo valor da condenação; e) do termo inicial dos juros de mora; f) da distribuição dos honorários, nos termos do artigo 86 do CPC.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, para isentar do pagamento de indenização por danos morais, ou, proceda à redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como seja declarado como marco inicial para computo dos juros moratórios, a data do arbitramento do quantum, qual seja, a data do acórdão vindouro.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento e pela majoração dos honorários de sucumbência (id. 124081622 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº
1035806-46.2018.8.11.0041 – AÇÃO DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, que julgou a pretensão inserta na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida e condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora teve seu nome negativado em razão do um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil novecentos e noventa reais), a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 917,92 (novecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), referente ao veículo marca MODELO Volkswagen/GOL, 2010/2011, chassi nº 9BWAA05U7BT043724, RENAVAM 00217364845.

Inadimplido o contrato, o autor formalizou acordo com o credor/recorrente para entrega do bem, de forma amigável, conforme termo de entrega amigável carreado aos autos pelo devedor/apelando, consoante id. 124081585 - Pág. 3 .

Do termo de entrega amigável, fez constar as seguintes cláusulas:

“IV

- DADOS DOS CONTRATO

Nº do contrato: 82602/45326857

Data Contrato: 15/06/2010

Saldo Devedor: R$ 50.424,40 (...)

2. O FINANCIADO/ARRENDATÁRIO reconhece e confessa, como dívida líquida, certa, inquestionável, exigível e de sua integral responsabilidade o valor do saldo devedor mencionado quadro IV.

2.1. Na hipótese da não cobertura pelo produto líquido da venda do bem, do saldo devedor e débitos, conforme cláusula 1, e despesas afetas à venda, permanece integra a responsabilidade do FINANCIADO/ARRENDATÁRIO pelo pagamento do saldo remanescente. Entretanto, na hipótese de diferença apurada a maior, tal diferença será devolvida ao FINANCIADO/ARRENDATÁRIO, mediante requerimento, limitando-se o valor a ser devolvido ao montante do valor residual efetivamente pago, nos contratos de leasing” (id. 124081585 - Pág. 3).

A parte recorrente aportou aos autos comprovante de venda do automóvel, entregue de forma amigavelmente, obtendo da venda a quantia de R$ 10.491,38 (dez mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). Assim, do saldo devedor de R$ 50.424,40 (cinquenta mil quatrocentos e vinte quatro reais e quarenta centavos) deduziu o valor de venda do veículo no importe de R$ 10.491,38 (dez mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), portanto, o saldo devedor remanescente de R$ 39.933,02 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e dois centavos).

Todavia, a instituição financeira não comprovou nos autos ter previamente notificado o devedor, do remanescente de dívida necessário a ser quitado, sob pena da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito – efetuando a restrição sem garantia da ciência daquele –, constitui claro ilícito
civil passível de indenização que compense os danos de ordem moral presumidamente reconhecidos.

Portanto, a ausência de demonstração de notificação prévia que demonstrasse ao devedor a continuidade da pendência pecuniária decorrente da relação jurídica outrora estabelecida entre as partes, torna indevida a negativação das informações do contratante, por cercear deste a capacidade de extinção do débito
anteriormente ao constrangimento declarado de sua inadimplência, de modo que não prospera a alegação de regularidade no procedimento de cobrança.

Assim, a superveniência de saldo devedor, fazendo da inscrição explícita irregularidade, vez que não garante o aviso prévio sobre o saldo remanescente devido à extinção da dívida, ferindo imposição do contido no Art. 43, §2°, do CDC, referente ao dever de informação, atrelado à obrigação de prestação de contas do credor fiduciário, após a venda do bem, segundo a prescrição do Art. 2°, do Decreto-Lei 911/69.

Estabelece o artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69:

“
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
”. (negritei)

Com efeito, resta caracterizado o ato ilícito, ensejador do dano causado.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes, sem tomar as medidas imposta pela Lei, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Atinente ao termo inicial dos juros moratórios, tem-se que estes devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC/2002. Senão vejamos:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – MENOR – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE MOTIVADO POR EXIGÊNCIA INDEVIDA DE TRÊS VIAS DE AUTORIZAÇÃO AUTENTICADA – CONSUMIDOR COMPELIDO A PROVIDENCIAR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PERDA DO VOO COM OS DEMAIS FAMILIARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA –
RELAÇÃO
DE CONSUMO – PRINT DE TELA – PROVA UNILATERAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RELAÇÃO

CONTRATUAL
–
JUROS

MORATÓRIOS
A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. Os prints de tela sistêmica colacionados não constituem documentos hábeis para comprovar que a parte apelada, no momento do embarque, apresentou somente uma via original e outra cópia simples, pois além de ser prova produzida de forma unilateral, é desprovida de autenticação mecânica ou de confirmação por parte do consumidor, não possuindo o valor probandi esperado. Não havendo prova efetiva de que a parte requerida agiu dentro dos ditames regulamentares, pois não obstante alegue que o impedimento do embarque se deu por culpa do responsável do menor que somente apresentou uma autorização autenticada, sendo a outra uma cópia simples, não demonstrou a contento a excludente de sua responsabilidade, devendo responder pelos
danos
causados ao autor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos

morais
. Em se tratando de
dano

moral
, em caso de responsabilidade
contratual
, os
juros
de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento”. (N.U 1022175-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Quanto a distribuição da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, esta não se aplica, em razão do êxito da parte recorrida, estando devidamente aplicado art. 85, § 2º do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022